Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711599-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA DESPACHO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da ação indenizatória no 0701229-02.2025.8.07.0003. 2. Nos termos do art. 955 do CPC, designo o Juízo suscitante (Vara Cível do Recanto das Emas) para resolver as medidas urgentes, até o julgamento deste conflito. 3. Determino a oitiva do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 954). 4. Com ou sem as informações, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO